Tribunal: TCU
Processo: 029.593/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Manoel Pereira Sobrinho contra o Acórdão 1345/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para tornar insubsistente o subitem 1.7.2 do Acórdão 1345/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que novo ato de aposentadoria para o interessado deverá ser cadastrado no sistema e-Pessoal, corrigindo o percentual dos anuênios a ele devido, haja vista o disposto no subitem 9.1 acima; e 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que verifique, no caso concreto, a efetiva existência de amparo judicial para a concessão dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 a 4/9/2001, adotando as providências que entender pertinentes.